Tribunal: TJBA
Processo: 8002723-55.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002723-55.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, DANIELA ABELHA CARRIJO, VERA LUCIA ALVIM DA SILVA

APELADO: ANTONIO JOSE DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
VERA LUCIA ALVIM DA SILVA, DANIELA ABELHA CARRIJO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
FRAUDE CONTRATUAL.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA POSITIVA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME

Apelações interpostas em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado fraudulento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber:

(i) se restou comprovada a fraude na contratação do empréstimo consignado;

(ii) se é cabível a repetição do indébito em dobro;

(iii) se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e

(iv) se comporta majoração o percentual de honorários advocatícios fixado na origem.

RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica realizada nos autos foi conclusiva ao atestar que as assinaturas nos contratos não partiram do punho do Apelante/Autor, apresentando divergências morfológicas em 90,9% dos pontos analisados, o que esvazia a tese de regularidade da contratação.

Aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, que estabelece o dever de reparar danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A repetição do indébito em dobro é devida conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a cobrança indevida decorre de falha injustificável no serviço prestado pelo banco.

O dano moral é inequívoco, dado o desconto indevido em verba alimentar de pessoa idosa. O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado e proporcional, servindo ao propósito punitivo-pedagógico sem causar enriquecimento ilícito.

Os honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação mostram-se condizentes com o trabalho realizado e a complexidade da causa, não comportando modificação.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

A perícia grafotécnica que atesta a falsidade de assinatura em contrato de empréstimo consignado impõe a declaração de inexistência do débito e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar ensejam reparação por danos morais e repetição do indébito em dobro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos nestes autos do
RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS
n.
8002723-55.2021.8.05.0113
, em que figuram como Apelantes e Apelados
ANTONIO JOSE DE CARVALHO
e
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto condutor
.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.